Tribunal: TJES
Processo: 0009778-25.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Estelionato; Quadrilha ou Bando
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009778-25.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: EDGARD MIGUEL MARQUES
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0009778-25.2020.8.08.0024

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público em face da r. sentença prolatada pela MM. Juíza pela MM. Juiz da 4ª Vara da Criminal de Vitória/ES, que condenou
EDGARD MIGUEL MARQUES
nas sanções do art. 171, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos.

O Ministério Público, em suas razões, requer a condenação do apelado pelo crime de estelionato em relação às vítimas Nazareth Magnano Klein e Etelvina Maria Costa Borges e, consequentemente, o redimensionamento da pena-base e a aplicação da fração de 1⁄4 (um quarto) pelo crime continuado e fixação do regime semiaberto.

Este é o breve relatório. Passo a decidir.

O presente recurso, como dito, pretende
a condenação do apelante em relação às vítimas Nazareth Magnano Klein e Etelvina Maria Costa Borges
, razão pela qual passo a analisar os fatos somente em relação a estas.

Quanto a vítima
Nazareth Magnano Klein
, de 60 anos, narra a denúncia que no dia 25 de junho de 2020, por volta das 12h, na Rua Odette de Oliveira Lacourt, nº 831, apto 101, Jardim da Penha, Vitória/ES, esta recebeu ligação de falso funcionário da CAIXA, que se apresentou como “Luiz Oliveira Santos” número funcional 0799, perguntando se reconhecia uma compra no valor de R$ 2.375,33 (Dois mil trezentos e setenta e cinco reais e trinta e três centavos) realizada na cidade de Contagem/MG.

Segundo consta, a vítima não reconheceu a referida transação bancária e foi orientada a realizar o cancelamento do cartão, o que foi feito. Na segunda ligação, o atendente que se identificou como “Felipe Alves Teixeira”, número funcional 090018, empregou o mesmo modus operandi em relação às outras vítimas, com a diferença de que, nesse caso, a vítima informou a própria senha.

Como nos casos anteriores, o acusado Edgard Miguel Marques compareceu à residência da vítima, se identificou como “João Carlos Ribeiro”, número funcional 6781, buscou os cartões e documentos solicitados, sendo que, na mesma oportunidade, instruiu a vítima a desligar o aparelho telefônico, supostamente para ativar os avisos de segurança. No entanto, infere-se que tal artifício foi empregado para ludibriá-la, já que isso a impossibilitou de receber as notificações de compras realizadas pelo réu.

Segundo a denúncia, em relação a Nazareth, os golpistas angariaram o valor de R $16.000,00 (Dezesseis mil reais).

No que diz respeito à
vítima Etelvina Maria Costa Borges
, de 70 anos, a denúncia narrou que no dia 25 de junho de 2020, por volta das 15h15min, na Rua Presidente Costa e Silva, no 755, Bairro República, Vitória-ES, esta recebeu uma ligação de falsa funcionária da Central de Segurança da Caixa Econômica Federal, que se identificou como “Luiza de Oliveira Santos”.

A falsa atendente informou que a Sra. Etelvina fora alvo de fraude em seu cartão de débito, sendo orientada a ligar para um número no verso do cartão, oportunidade em que foi atendida por um suposto funcionário que se identificou como “Felipe Alves Teixeira”, o qual empregou o mesmo modus operandi narrado nos fatos anteriores.

Posteriormente, no mesmo dia, o acusado Edgard Miguel Marques compareceu ao endereço da vítima para retirar os documentos solicitados e o cartão de crédito, tendo se apresentado como “João Carlos Ribeiro”, número funcional 6781. Na mesma ocasião, antes de ir embora, orientou a vítima a desligar o aparelho celular até às 18h12min. Em relação a esta vítima, foram realizadas compras e saques no montante de R $12.000,00 (Doze mil reais).

Como se sabe, o crime de estelionato encontra-se tipificado no artigo 171, caput, do
Código Penal
, pune a conduta de
“Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.”

O erro consiste em uma concepção equivocada da realidade, de modo que quem atua movido pelo erro acredita numa coisa enquanto a realidade é outra.

No induzimento, o indivíduo atua através de meios fraudulentos para fazer a vítima incidir em erro e, dentre esses meios, inclui-se a conversa enganosa, com o fim de obter vantagem ilícita de natureza econômica em prejuízo alheio.

A
materialidade
resta devidamente comprovada pelos Boletins Unificados; fotografias; imagens; extratos bancários e documentação acostada.

Após compulsar os autos, vê-se que
há provas suficientes de autoria em relação às referidas vítimas.

Em juízo,
Edgar
disse que estava hospedado no Hotel Sol e Mar quando um policial civil se aproximou afirmando que o conhecia e exigindo que o acompanhasse até o quarto, momento em que foi obrigado a fornecer a senha de seu celular. Confirmou novamente a prática dos fatos narrados, afirmando, ainda, que haviam imagens da conduta criminosa, sem, entretanto, especificar as vítimas. Nesse ponto, ratificou as declarações prestadas na fase inquisitiva, ocasião em que relatou de forma específica o nome da vítima Etelvina e seu endereço, afirmando ter ido à sua casa se passando por funcionário da Caixa Econômica Federal, recolher o cartão e após efetuar um saque.

Embora não tenha sido ouvida na fase judicial, a título de complementação, nota-se que ao prestar suas declarações na fase inquisitiva Etelvina, através de fotografia, reconheceu Edgar como a pessoa que foi até a sua casa como sendo o falso funcionário da Caixa, para quem entregou o cartão.

A vítima
Nazareth Magnano Klein
relatou com detalhes como se deram os fatos, dizendo que estava na presença de sua filha que faz Direito na FDV e atendeu o telefone fixo, que uma pessoa se identificou como Luiz Oliveira Santos, falou o número funcional como 799 da Caixa Econômica Federal, e perguntou se ela havia feito uma compra em Contagem no valor de R$2.375,33 que disse que não, que estava em Vitória e que não havia realizado a compra. Segue relatando que uma pessoa lhe disse que tentaram clonar o seu cartão duas vezes a senha e na última foi certa. Anotou tudo que o rapaz falava na agenda e quando foi na delegacia mostrou a agenda para a delegada, que tirou uma foto da última página, onde estava o número funcional. Menciona que pediram que ela desligasse e ligasse através de seu telefone celular. Ligou e um atendente se identificou por Felipe Alves Teixeira, tendo anotado o protocolo e passado a senha por telefone, tendo este falado que faria o bloqueio do cartão e que a investigação ocorreria entre dois a três dias, dando o retorno informando qual cartão teria sido roubado e, além disso, pediu para passar o nome da gerente do Banco - sendo Patricia. Segundo o rapaz um agente iria até a sua casa pegar uma carta de contestação e seu cartão, solicitando que colocasse tudo dentro de um envelope. Menciona que o agente estava de uniforme e que tinha um carro mais a frente da casa, teoricamente um Uber. Disse que pediu à Intel as imagens da câmera do prédio e teve um prejuízo de R$16.000,00 (dezesseis mil reais). Afirma que o acusado falou que ela havia feito uma compra em Contagem na Lojas Americanas e, 02 dias antes, dos fatos ela havia realizado ela tinha feito uma compra de uma máquina de lavar na Lojas Americanas; que não quebrou os cartões e lhe entregaram mais de um cartão. Disse que quem buscou o cartão foi João Carlos Ribeiro, funcional 6781 e que teve que desligar o celular para ativar os avisos de segurança e, depois de 30 min ligou novamente e percebeu que havia caído no golpe. Por fim, disse que na Delegacia relatou o que anotou; que a Delegada pegou o crachá que estava no armário, o qual coincidiu com o mesmo nome e número funcional, tendo esta lhe mostrado fotos do acusado, mas, ele estava de máscara e o viu por poucos minutos.

Embora não tenha reconhecido o apelado em juízo, pois este havia ido em sua casa utilizando-se de máscara em razão da pandemia, vê-se que logo após os fatos, na fase inquisitiva, a vítima Nazareth não teve dúvidas em reconhecer Edgar como autor dos fatos.

Outrossim, é possível observar imagens de Edgar no momento em que foi até a residência de Etelvina e Nazareth.

Por fim, os
policiais civis Carlos Alberto do Nascimento e Vicente de Paula Silva
, em juízo, afirmaram que o apelado estava hospedado há alguns dias e que conseguiram localizá-lo porque realizou uma compra no próprio local na quantia de R$ 7,50 (Sete reais e cinquenta centavos) e uma das vítimas recebeu a notificação dessa compra, razão pela qual se deslocaram até o estabelecimento e conseguiram confirmar a informação e realizaram a abordagem ao mesmo no hall do hotel e, em seguida, subiram para o quarto e conseguiram apreender os crachás falsificados da Caixa Econômica Federal, as máquinas de mercado pago e os cartões e chips.

Vale registrar que os mesmos confirmaram os relatos prestados na fase inquisitiva, onde confirmaram que o apelado Edgar se reconheceu nas imagens.

Ademais, no seu quarto de hotel foram encontrados os crachás relatados pelas vítimas, usado pelo mesmo ao se apresentar como funcionário do banco, bem como a vestimenta que usou no dia em que recolheu os cartões.

Percebe-se de forma clara a configuração do crime de estelionato, uma vez que o réu, por meio de uma conversa enganosa, induziu as vítimas ao erro, mediante ardil, para obter uma vantagem ilícita.

Portanto, merece acolhida o pedido ministerial para condenar Edgard Miguel Marques nas sanções do artigo 171 do CP também em relação às referidas vítimas.

Na segunda causa de pedir, o Ministério Público pugna pela avaliação negativa da
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime e o respectivo

redimensionamento da pena-base.

Nota-se que os crimes foram praticados de forma
premeditada
, pois deslocou-se até este Estado com o intuito de praticá-lo, obtendo informações prévias das vítimas, o que importa em uma maior reprovabilidade de sua conduta.

Além disso, as
circunstâncias do crime
também merecem desvalor, já que os crimes foram praticados com auxílio de outras pessoas, demonstrando tratar-se de organização estruturada.

Sobre o tema, vejamos:

No caso, a pena-base foi aumentada em razão da maior reprovabilidade das condutas (culpabilidade e circunstâncias dos crimes), evidenciada pela premeditação e planejamento das ações, a complexa estrutura e as diversas pessoas enganadas, além do fato de o recorrente pertencer ao núcleo intelectual da associação. Trata-se de fundamentação idônea, baseada em elementos concretos, cuja avaliação está situada no campo da discricionariedade do julgador.
Sendo assim, não é possível desconsiderar a valoração negativa das circunstâncias judiciais, como pretende o agravante.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.969.935/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

Quanto às
consequências do crime
, em que pese os argumentos ministeriais, o prejuízo de ordem financeira é inerente ao tipo penal e não transbordam ao esperado. Nesse sentido:

Deve ser mantida a decisão na qual se concede liminarmente a ordem impetrada, pois evidenciado o constrangimento ilegal alegado na inicial, isso porque, o prejuízo pecuniário suportado pela vítima não justifica o incremento da pena-base, em relação às consequências do crime, pois o dano material causado é inerente ao tipo penal.
Precedente.
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 763.460/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Dessa forma, possuindo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis e observando o intervalo entre o mínimo e o máximo da pena previsto para o tipo penal,
redimensiono a pena-base para 02 (dois) anos de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Diante da confissão espontânea, reduzo a pena-base para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão. Não há agravantes.

Incide a causa de aumento do artigo 171, § 4º do CP, sendo acrescida a pena em (um terço), chegando a 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Por fim, o apelante requer a aplicação da fração de 1⁄4 (um quarto) em razão do crime continuado, por tratarem-se de 04 (quatro) vítimas, assistindo-lhe razão. Nesse sentido, vejamos precedente do STJ:

Nos termos da jurisprudência desta Corte, e ainda que não se trate de diretriz legal, "em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações" (REsp n. 1.699.051/RS, Sexta Turma. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Dje de 06/11/2017). No caso, exaspera-se a pena pela continuidade delitiva em 1/5, diante de três ocorrências criminosas, sem peculiaridades que justifiquem a aplicação de fração superior. (...) (AgRg no HC n. 737.897/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

Desse modo,
fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Em razão da pena aplicada, nos termos do artigo 33, § 2º, c do CP ,
mantenho regime aberto e a substituição da pena conforme definido em sentença.

Posto isto,
conheço e dou provimento parcial ao recurso
, para condenar o apelante nas sanções do artigo 171, § 1º do CP (4x), redimensionando a pena definitiva nos termos expostos.

É como voto.

4

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – PEDIDO CONDENATÓRIO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1⁄4 (UM QUARTO) PARA O CRIME CONTINUADO - MANTIDO O REGIME ABERTO E A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Há
provas suficientes para a condenação, pois o
conjunto probatório demonstra
a configuração do crime de estelionato, uma vez que o réu, por meio de uma conversa enganosa, induziu as vítimas ao erro, mediante ardil, para obter uma vantagem ilícita.

2 .
Os crimes foram praticados de forma premeditada, pois deslocou-se até este Estado com o intuito de praticá-lo, obtendo informações prévias das vítimas, o que importa em uma maior reprovabilidade de sua conduta. Além disso, as circunstâncias do crime também merecem desvalor, já que os crimes foram praticados com auxílio de outras pessoas, demonstrando tratar-se de organização estruturada.

3. Segundo precedentes do STJ, aplicada
a fração de 1⁄4 (um quarto) em razão do crime continuado, por tratarem-se de 04 (quatro) vítimas, assistindo-lhe razão.

4. Em razão da pena aplicada, mantido o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.